Tribunal: TJBA
Processo: 8045623-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045623-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON APOSTOLO DE LIMA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LUDIMILA SEARA BISPO, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA.
EXIGÊNCIA DESCABIDA.
VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Apelação contra sentença que extinguiu ação indenizatória sem julgamento de mérito, por ausência de procuração com firma reconhecida.

1.2. A autora alega que a exigência viola prerrogativas advocatícias e pede o prosseguimento do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Legalidade da exigência de procuração com firma reconhecida para regularização da representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O magistrado de origem baseou sua decisão no poder geral de cautela, ao considerar a hipótese de litigância predatória, com base no Tema Repetitivo 1198 do STJ, que versa sobre o tema.

3.2. O CPC e o Estatuto da OAB garantem que o advogado pode declarar a autenticidade de documentos apresentados nos autos, sendo descabida a exigência de firma reconhecida.

3.3. A exigência feita pelo magistrado violou prerrogativas do advogado, que exerce múnus público essencial à administração da justiça, conforme previsto no art. 133 da Constituição Federal.
3.4. A jurisprudência nacional tem reiteradamente decidido pela desnecessidade de procuração com firma reconhecida, com fundamento na legislação processual e no princípio da inviolabilidade do exercício da advocacia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:

- CF, art. 133

- CPC, art. 425, IV

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-GO - AI: 56035685920228090011

- TJ-SP - AI: 21250942120238260000

- TJ-SC - AI: 50338199120238240000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045623-93.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDSON APOSTOLO DE LIMA e como apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.